Tribunal: TCU
Processo: 012.391/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Mauricio Carneiro Fernandes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2050/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 5109/2019-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. José Maurício Carneiro Fernandes, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peça 153); Considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o 5109/2019 - TCU - 1a Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; Considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Maurício Carneiro Fernandes (R002, peça 153), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 012.391/2018-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.585/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.584/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.582/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.583/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Mauricio Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX); José Creomar de Mesquita Costa (XXX.568.273-XX). 1.3. Recorrente: Jose Mauricio Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto - MA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Felipe Pires da Costa (22567/OAB-MA), representando Jose Mauricio Carneiro Fernandes; Thiago Andre Bezerra Aires (18.014/OAB-MA), Gilson Alves de Barros (7.492/OAB-MA) e outros, representando José Creomar de Mesquita Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.